Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707209-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ELINA MARIA CATTA PRETA DE GODOY - ME RECORRIDO: LILIANE LIMA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, do CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. O c. STJ tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de créditos de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família. Ausente a demonstração de que a constrição sobre verba salarial não causará prejuízos à subsistência digna da devedora, não há como deferi-la. A recorrente alega violação ao artigo 833, do Código de Processo Civil, defendendo a admissibilidade da penhora salarial, no percentual de 30% (trinta por cento), como meio de garantir o adimplemento da dívida contratual da recorrida, apontando que o ônus da prova, para afastar a penhora do referido montante por ausência da preservação do mínimo necessário para subsistência própria e de sua família, recai sobre a executada-recorrida, uma vez que a insurgente não dispõe de meios para a comprovação da renda da mencionada parte, na medida em que ela nunca compareceu aos autos, quedando-se inerte em todos os atos em que lhe cabia manifestação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada afronta ao artigo 833, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo aventado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005